Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. MERO ILÍCITO CÍVEL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. TIPIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICÁVEL. DIREITO SUBJETIVO DE ESCOLHA.SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. Não se configura mero ilícito cível, mas subsome-se ao crime de estelionato a conduta do réu de induzir e manter a vítima em erro a fim de apoderar-se de veículo e reter o pagamento dos bens, obtendo, assim, vantagem ilícita.
3. Não existe direito subjetivo à escolha da fração aplicável na primeira fase da dosimetria da pena, sendo igualmente lícito ao juízo valer-se da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as mínima e máxima cominadas, devendo haver justificação específica e adequada apenas quando adotado fator diverso.
4. Recurso conhecido e desprovido.